Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. DIREITO. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA. CONDOMÍNIO. PRÉDIOS. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS. ESTRUTURA. COMPROMETIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

3. Inexiste nos autos elementos que justifiquem uma intervenção judicial dotada de precariedade, sem que antes seja oportunizado o devido contraditório. Isso pela necessidade de avaliação das alegações do agravante sobre eventuais vícios endógenos à obra, surgidos com o decurso de tempo, no âmbito da construção de prédios do condomínio, em cotejo com as demais provas eventualmente produzidas nas fases processuais ulteriores.

4. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

5. Recurso conhecido e desprovido.